Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732489-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SuperSãoJoão Produtos Alimentícios Ltda ME em face da r. decisão (ID 100723414, integrada pela decisão de ID 103447894, todos na origem) que, no cumprimento de sentença movido por Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda, rejeitou a impugnação manejada. O Agravante alega, em resumo, que o pedido de cumprimento de sentença deve ser rejeitado, pois não qualificou as partes, incluiu no demonstrativo de débitos os consectários do art. 523, § 1o, do CPC/15 e foi omisso quanto à indicação de bens penhoráveis, o que violou o art. 524 do CPC/15. Destaca que o valor do débito atualizado até julho/20121 atinge o montante de R$ 7.626,67 (sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), inferior ao indicado pelo Agravado, de R$ 9.136,85 (nove mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), porquanto neste foram incluídas as penalidades pelo inadimplemento, antes mesmo da intimação para o pagamento. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Na origem, rejeitados os embargos, a ação monitória ajuizada pela Agravada/Exequente em face do Agravante/Executado foi julgada procedente, tendo sido constituído título executivo no valor de R$ 4.806,26, atualizado até 7/6/2019, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês a contar de 8/6/2019 (ID 93578315, dos autos de origem). A referida sentença transitou em julgado em 20/5/2021 (ID 93578325 da origem). As provas dos autos indicam que a Agravada iniciou o cumprimento de sentença em 2/6/2021 (ID 935783020 da origem), qualificou devidamente as partes e apresentou o cálculo atualizado da dívida até 26/5/2021 (ID 93578312 da origem). Em seguida, apresentou nova atualização do débito, com a inclusão da multa do § 1o do art. 523 do CPC/15. Acrescente-se que os referidos cálculos seguem as diretrizes estabelecidas na sentença e indicam de forma detalhada a forma de atualização dos valores cobrados. Por outro lado, numa conduta que beira a má-fé, o Agravante, além de não adimplir a parte incontroversa do débito executado, aponta o valor que entende correto, sem, contudo, incluir a multa pela ausência do pagamento voluntário - caput do art. 523 do CPC/15 - buscando beneficiar-se da própria inércia. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “o fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. Ainda que a impugnação esteja fundada no excesso de execução, é imprescindível que haja o pagamento da parte incontroversa pelo executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer multa), prosseguindo-se o magistrado no exame apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973. Incidência da Súmula 83/ STJ.” (AgInt no AREsp 1069862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) Portanto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a Exequente/Agravada efetuou o cálculo de forma correta, enquanto o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com clareza e precisão, o valor em excesso, a partir do demonstrativo exigido pelo art. 525, § 4o, do CPC/15, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator